Tribunal: TJSP
Processo: 1004468-11.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente "in itinere" – Lesão no membro inferior esquerdo do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Relação de causalidade reconhecida pela própria autarquia e comprovada pela emissão de CAT e por boletim de ocorrência – Ação julgada procedente – Recurso da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente "in itinere" – Lesão no membro inferior esquerdo do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Relação de causalidade reconhecida pela própria autarquia e comprovada pela emissão de CAT e por boletim de ocorrência – Ação julgada procedente – Recurso da autarquia e reexame necessário considerado interposto – Abono anual também devido ao segurado – Isenção do INSS do pagamento das custas processuais – Honorários advocatícios – Percentual a ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, assim que apurado o valor devido – Precedentes – Inaplicabilidade da Súmula no 111, do STJ – Juros de mora contados de modo englobado até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Apelo do INSS não provido, provido, em parte, o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício, suspenso o processo após o julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004468-11.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado KAYAN
ABMAEL DE OLIVEIRA PENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao reexame necessário, não provido o outro
recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata
implantação do benefício, servindo cópia deste acórdão como ofício ao
INSS, incumbindo ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou
posto da Previdência Social, e determinada, na sequência, a suspensão
do processo após o julgamento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004468-11.2019.8.26.0297 -Voto no 37.006 – mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.006
Apelação Cível no 1004468-11.2019.8.26.0292 Jales.

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Kayan Abmael de Oliveira Pena.
Juiz: Adílson Vágner Ballotti.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente “in
itinere” Lesão no membro inferior esquerdo do obreiro
Concessão
de
“auxílio-acidente”

Admissibilidade

Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em
perícia médica Relação de causalidade reconhecida pela
própria autarquia e comprovada pela emissão de CAT e por
boletim de ocorrência Ação julgada procedente Recurso da
autarquia e reexame necessário considerado interposto Abono
anual também devido ao segurado Isenção do INSS do
pagamento das custas processuais Honorários advocatícios
Percentual a ser definido na fase de liquidação do julgado, nos
termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo
Civil, assim que apurado o valor devido Precedentes
Inaplicabilidade da Súmula no 111, do STJ Juros de mora
contados de modo englobado até a citação e, após, mês a mês,
decrescentemente Apelo do INSS não provido, provido, em
parte, o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência
para a imediata implantação do benefício, suspenso o processo
após o julgamento.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Kayan Abmael de
Oliveira Pena em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004468-11.2019.8.26.0297 -Voto no 37.006 – mp
3
que está com a capacidade de trabalho reduzida em razão das sequelas do
acidente de trajeto que o acometem, motivo pelo qual requer a concessão de
“auxílio-acidente” como reparação à perda suportada (fls. 01/11).
A r. sentença de fls. 133/135, cujo relatório se adota,
proferida em 26 de fevereiro de 2020, julgou procedente a ação, para
condenar a autarquia a pagar ao autor “auxílio-acidente” no percentual de 50%
do salário-de-benefício, nos termos do §1o, do art. 86, da Lei no 8.213/91, a
partir de 20.09.2015, dia imediatamente posterior à cessação do “auxílio-
doença” por acidente de trabalho, e até a véspera do início de qualquer
aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, mais prestações em atraso
satisfeitas de uma só vez, com correção do débito pelo IPCA-e e juros de mora
nos moldes do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor atualizado da condenação, excluídas as parcelas
vincendas, entendidas como sendo as que vencerem após aquela data
(Súmula no 111, do Col. STJ), sem anotação do reexame necessário.
Apela o vencido em busca da modificação do julgado,
sustentando o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento
do benefício, além de pretender a alteração do seu termo inicial para a data da
juntada do laudo pericial, pedir a aplicação da Lei no 11.960/09 para os juros e
a correção monetária e ainda pleitear a redução do percentual da honorária
para 5 ou 10% (fls. 142/152), com resposta às fls. 159/164.
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pela autarquia e passo a analisar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004468-11.2019.8.26.0297 -Voto no 37.006 – mp
4
seu mérito, bem como do reexame necessário, que considero interposto, nos
termos do art. 496, I, do novo Código de Processo Civil, e art. 10, da Lei no
9.469/97.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o obreiro
procura a reparação do prejuízo funcional provocado por sequelas
provenientes de acidente “in itinere”.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
após traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao exame físico e
analisar os documentos médicos complementares trazidos ao feito, assentou
no laudo de fls. 111/115 que o segurado apresenta traumatismo de músculo e
tendão do membro inferior esquerdo, concluindo mais à frente seu estudo no
sentido de que aquela lesão “... limita o desempenho de suas atividades de
trabalho habituais (serviços gerais), devendo evitar atividades de grande
esforço físico, que tenha que ficar de pé ou andar longas distâncias, porém,
pode realizar outra atividade diversa em que se utilize de menor esforço
físico.”.
Além disso, em resposta aos quesitos formulados no
processo, o expert asseverou que a hipótese se refere a infortúnio ocorrido
durante o desempenho da atividade laboral do segurado, conforme atestava a
CAT
anexada
ao
processo,
explicitando, ademais, que a sequela
diagnosticada implicava redução da capacidade para o trabalho habitualmente
exercido pelo autor, sendo a incapacidade, portanto, parcial e permanente.
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004468-11.2019.8.26.0297 -Voto no 37.006 – mp
5
exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está nitidamente
configurado o comprometimento da capacidade funcional do obreiro, a quem,
diante do assertivo teor do estudo técnico, será exigido maior vigor para a
realização de qualquer ação com o membro afetado.
E nem se diga, ademais, que ele não estaria incapacitado
para o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas tarefas, só que
agora com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete
prejuízo a boa consecução do serviço, seja a maior demanda física do
segurado, seja queda de produtividade, lentidão, etc., igualmente é
considerada incapacidade laboral, devendo, por força de lei, ser
convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
(in "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 4a ed.,
2007, págs. 41/42) teceram comentários apropriados a respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxílio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de
que apenas cabe o benefício quando há necessidade de
mudança de função e não apenas a necessidade de
dispêndio de maior esforço para exercê-la. Outra, esta, mais
absurda ainda, exige que a incapacidade resultante do
acidente, após a alta médica, deve ser equivalente a 50%.
O Regulamento, no art. 104, trata da questão da seguinte
forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e
exigência de maior esforço para o desempenho desta
função; c) houver redução da capacidade de trabalho que
impossibilite o desempenho da atividade que exercia à
época do acidente, porém permitia o desempenho de outra,
após processo de reabilitação profissional, nos casos
indicados pela perícia do INSS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004468-11.2019.8.26.0297 -Voto no 37.006 – mp
6
Desse modo, é notório que o segurado não está no mesmo
nível de outro trabalhador que não possui a restrição física salientada,
especialmente quanto à impossibilidade de continuar a desenvolver a sua
anterior função.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz, no
julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido em
30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC, que é
devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, porque a
extensão do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à
concessão do referido benefício”.
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que o nexo causal admitido pelo auxiliar do juízo foi comprovado
pela emissão da CAT de fl. 44 e pelo boletim de ocorrência de fls. 45/47, além
de já ter sido reconhecido anteriormente pela própria autarquia, tanto que, na
via administrativa, deferiu ao autor “auxílio-doença” acidentário no período de
12.07.2015 a 19.09.2015 (fls. 21/29, 69/70, 75/76 e 78/79).
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução
parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido e
a relação de causalidade, elementos componentes do binômio necessário à
reparação infortunística, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão
a concessão do “auxílio-acidente” de 50% do salário-de-beneficio, de sorte que
a r. sentença, nesta parte, merece prevalecer por seus próprios e jurídicos
fundamentos, observando-se que o obreiro também faz jus ao abono anual,
por força do disposto no art. 40, da lei de regência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004468-11.2019.8.26.0297 -Voto no 37.006 – mp
7
De resto, anoto que, nos termos do art. 86, §2o, da Lei no
8.213/91, na redação conferida pela Lei no 9.528/97, o termo inicial do
benefício foi fixado corretamente pelo douto magistrado a partir do dia seguinte
ao da alta médica noticiada nos autos, ressalvando-se o que vier a ser
decidido pelo Col. STJ nos autos das ProAFR nos Recursos Especiais ns.
1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em acórdãos proferidos em 04 de junho de
2019 aqueles recursos ao rito dos recursos repetitivos, com o identificado
Tema 862, razão pela qual é de rigor a suspensão do processo após o
presente julgamento, ate ulterior decisão daquela Instância Superior.
Já em sede de reexame necessário, pondero que, sendo
ilíquida a sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser
definido na fase de liquidação do julgado, assim que apurado o valor devido,
nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, não se
aplicando à hipótese, em que pese o entendimento adotado pelo nobre juiz no
tópico, a Súmula no 111, do Col. STJ, editada durante a vigência do CPC de
1973, dispondo que “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias,
não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”, porquanto, ainda
que continue em vigor, o novo estatuto processual a revogou tacitamente, na
medida em que o seu aludido art. 85 não prevê qualquer limitação da
honorária, estabelecendo seu valor sobre o montante da condenação ou do
proveito econômico obtido pela parte vencedora.
Neste sentido, esta Col. Câmara já se posicionou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004468-11.2019.8.26.0297 -Voto no 37.006 – mp
8
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das
partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No tocante
às parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e suas
alterações posteriores. 7. A autarquia é isenta das custas.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a): Ricardo Graccho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017).” (destaquei).
“ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos
probatórios
constantes
nos
autos
que
ensejam
o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade laborativa.
Benefício devido. ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Termo "a quo" de pagamento do benefício. Em havendo
prévio deferimento administrativo de auxílio-doença, deve o
benefício ser pago desde a indevida alta médica, nos
termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991, com
observação. PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de
liquidação. Aplicação do art. 85, §3o, §4o, II, e §11, do
NCPC. PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros e correção monetária que
obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997,
com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos
até que proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento
do RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes
do
julgamento.
PROCESSUAL
CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação de conhecimento. Recurso provido. (TJSP; Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506; Relator (a): Nuncio Theophilo
Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).” (destaquei).
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução
parcial e permanente da capacidade laborativa, em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004468-11.2019.8.26.0297 -Voto no 37.006 – mp
9
acidente de trabalho, o benefício é devido Inteligência do
art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-acidente Termo inicial
No caso específico, na data da citação da autarquia

Observação de que o auxílio-acidente deve ser suspenso
nos períodos posteriores em que o autor receber auxílio-
doença pelo mesmo fato gerador. Débitos em atraso do
INSS Juros e correção monetária Considerando que a
data de início do pagamento do benefício é posterior ao
início da vigência da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009,
deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F
da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal
Federal, e o decidido sobre o tema no 810. Processual Civil
Acidente do Trabalho Honorários Advocatícios, art.
85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015 Fixação
postergada para a fase da execução, por ausência de
parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS RECURSOS
OFICIAL
E
DO
INSS.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário 1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso
Faro Jr.; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017).” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, ressalto que os
juros de mora, incidentes de forma englobada até a citação e, após, mês a
mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com
repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária
dos atrasados desde 30.06.09, data da vigência da Lei no 11.960/09, na
medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão
publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004468-11.2019.8.26.0297 -Voto no 37.006 – mp
10
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.
Ressalvo, ainda, que a autarquia é isenta do pagamento
das custas pelo Regimento de Custas Bandeirantes, ficando elas, portanto,
excluídas da condenação.
Finalmente, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça, veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a
integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1004468-11.2019.8.26.0292
Nome do Segurado:
Kayan Abmael de Oliveira Pena
Benefício concedido:
“Auxílio-acidente”
50% do salário-de-
benefício
DIB:
20.09.2015 (fl. 69)
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao reexame
necessário, NEGANDO-O ao outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício, servindo cópia deste
acórdão como ofício ao INSS, incumbindo ao autor ou a seu patrono
apresentá-lo na agência ou posto da Previdência Social, e determinada,
na sequência, a suspensão do processo após o presente julgamento, nos
moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004468-11.2019.8.26.0297 -Voto no 37.006 – mp
11